Tribunal: CARF
Processo: 13896.002121/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002121/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.349 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
WANDERLINO PEREIRA FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em faze do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a glosa com
as despesas médicas de R$32.290,30.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002121/2008-66
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002121/2008-66

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 21 a 24),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas e dedução indevida de dependente.

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7.200,63, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

2. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação juntada a fls.
01/02, alegando, em síntese, que tem elevado gasto com filho portador de deficiência
mental, que precisa de cuidados especiais, suportando as despesas sem nenhuma ajuda
do poder público. destinando maior parte dos rendimentos na manutenção da saúde dele
(do filho).
Diz, que, entre outras despesas com a manutenção especial, a mais pesada são os gastos
efetuado com a UNIDADE DE VIVÊNCIA E TERAPIA S/C. LTDA.. mas, persistindo
dúvida em relação às despesas, vale-se dos comprovantes do efetivo pagamento das
despesas com a UVT - Unidade de Vivência e Terapia S/C Ltda.. bem como Laudo
Médico atestando o estado especial do dependente Ricardo Pereira França. anexos.
Esclarece que o pagamento a UVT é feito em todo dia 16. sendo RS 873.00 em dinheiro
e um cheque para o final do mês, de R$ 2.470,00, retirando as notas fiscais no início de
cada mês, conforme cópias anexas. _
Requer, por todo o exposto, a anulação do ato de notificação de lançamento e imposição
de multa e por oportuno, a liberação da restituição referente ao ano de 2003/2004, retido
sem processamento, provavelmente pelo mesmo motivo.
Informa, ainda, que micro as filmagem não foram disponibilizadas pelo banco.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 06/04/2010, no acórdão 17-39.634, às e-fls. 35 a 38, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 43
a 65, no qual alega:

Preliminarmente, o lançamento ora impugnado é nulo de pleno direito, vez
que está cerceando direito de defesa garantido pela Constituição Brasileira, e
em particular pelo Decreto n 70235/72, pois não apontou especificamente as
despesas glosadas;
apesar da guarda do filho Ricardo Pereira França ter ficado com a ex esposa,
por força da sentença de separação judicial, também ficou acordado que o
contribuinte arcaria com todas as despesas médicas e de educação do filho;
que o filho é portador de deficiência mental provocada por paralisia cerebral
(irreversível) desde 12/05/1984;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002121/2008-66

solicita cancelamento do lançamento e pleiteia restituição de R$ 983,38,
conforme declarado.

Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 18 de dezembro de 2019, o processo foi
baixado em diligencia, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte cópia da DIRPF
2006 objeto da autuação aos autos.

A resposta da diligência está às e-fls. 70 a 75.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 18/05/2010, e-fls. 40, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 11/06/2010, e-fls. 43, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 21 a 24),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas e dedução indevida de dependente. A DRJ julgou a impugnação
improcedente, nos seguintes termos:

8. Do exposto, concluo que à falta de prova da manutenção da guarda do filho ou a
manutenção de efetiva relação jurídica de dependência com o filho e da falta de prova
das despesas referente a Lar Escola São Francisco e Bela Hipoterapia e Reabilitação,
adoto o voto abaixo.
9. No que se refere à restituição do imposto de 2003/2004, não sendo objeto do
lançamento, deixo de me manifestar, devendo ser dirigido petição para órgão próprio.

Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Púcblica. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002121/2008-66

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A decisão da DRJ está devidamente fundamentada com as razões de fato e de
direito que culminaram na autuação fiscal pelo não cumprimento do disposto na legislação
tributária. Ademais, de acordo com o artigo 3o da LINDB ( Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro) é dever do contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico
vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Ainda auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002121/2008-66

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002121/2008-66

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002121/2008-66

habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002121/2008-66

Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Conforme se vê pela declaração do contribuinte, anexada às e-fls. 71 a 75, após
realização de diligência, constata-se que o contribuinte declarou despesas com UVT UNIDADE
DE VIVÊNCIA E TERAPIA, BELA HIPOTERAPIA, LAR ESCOLA SÃO FRANCISCO E
SOLANGE MARIA BAILO. Ainda declarou como dependente RICARDO PEREIRA
SANTOS.
O laudo de e-fls. 06 constata que o dependente declarado pelo contribuinte é
portador de paralisia cerebral, sendo incapaz de exercer as funções humanas mais básicas. Às e-
fls. 09 a 20 há diversas notas fiscais UVT UNIDADE DE VIVÊNCIA E TERAPIA confirmando
a prestação de serviços médicos no valor de R$43.459,00, valor superior ao glosado
(R$32.290,30).
Quanto ao pedido de restituição, o contribuinte tem que valer-se de
procedimento próprio perante a RFB, sendo que este processo administrativo fiscal não é meio
hábil para tal pleito.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a glosa com as despesas médicas
no valor de R$32.290,30.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital